Tribunal: TJMT
Processo: 0009501-56.2018.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PJe
Recurso de Apelação Criminal n. 0009501-56.2018.8.11.0004
Apelantes: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Wesley Ferreira de Paula e Cleiton da Silva Tomaz
Apelado: Wesley Ferreira de Paula, Cleiton da Silva Tomaz e Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Cuida-se de pedido incidental interposto pelo causídico Delcio Gomes de Almeida, visando que seja relaxa a prisão preventiva dos apelantes Wesley Ferreira de Paula e Cleiton da Silva Tomaz, com base no art. 5o, incisos LVII, LXV e LXVI, da Constituição Federal e art. 648, inciso II, do Código de Processo Penal.
De acordo com os termos da petição, e pelo que consta nos documentos que a instruem, o paciente foi condenado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ilícito tipificado no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.
O peticionante afirma, em apertada síntese, que interpôs recurso de apelação e com a juntada das razões recursais os autos foram remetidos para esta Colenda Câmara Criminal.
Alega que, até o presente momento, não houve inclusão na pauta para julgamento do presente recurso, e que não há previsão de quando haverá retorno das atividades presenciais neste egrégio Tribunal, devido à pandemia ocasionada pela Covid-19, o que na sua intelecção caracteriza malfadado excesso de prazo.
Com essas considerações, em síntese, pede que seja relaxada a prisão preventiva dos acusados ou que seja concedida medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319, do Estatuto Processual Penal, tendo em vista serem primários e de bons antecedentes, bem como possuírem residência fixa e ocupação lícita (Id. 47897963).
É o sucinto relatório.
Não obstante os judiciosos argumentos explanados pelo peticionante, entendo que não há plausibilidade do pedido defensivo, haja vista que a situação vivenciada pelos acusados, de suspensão de prazos processuais e cancelamento de sessões presenciais, considerando a situação epidemiológica, é a mesma para todos os cidadãos que aguardam a prestação jurisdicional, o que, dentro das possibilidades, tão logo será regularizado.
No mais, saliento que, ao contrário do que se pode supor, embora os prazos processuais estejam suspensos em razão da pandemia da Covid-19, as rotinas processuais e o trabalho de servidores e magistrados estão sendo realizados em sistema de teletrabalho, ou seja, o expediente de trabalho está ocorrendo e os processos de réus presos, tramitando de forma excepcional.
Assim, sem maiores delongas, indefiro o pedido incidental.
Intimem-se os requerentes do teor desta decisão, por meio do advogado que subscreve a petição, e, em seguida, retornem os autos conclusos para elaboração de voto.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator